Tribunal: TJDFT
Processo: 0720492-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720492-29.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: FABIO DA SILVA SOUSA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (ID 75380070) opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, visando apenas a correção de erro material constante do relatório do acórdão que julgou a revisão criminal. O embargado concordou com a correção do erro material (ID 75381113). De fato, no relatório do acórdão proferido constou, por equívoco, que a d. Procuradoria manifestou-se pelo conhecimento e improcedência da ação revisional, quando o correto seria que a manifestação foi pelo conhecimento e parcial provimento do pleito revisional, para desclassificar a conduta de injúria qualificada para injúria simples, reconhecendo-se, por conseguinte, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a persecução penal e, por corolário, a extinção da punibilidade do agente pela decadência do direito de queixa, em consonância com o disposto nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Ante o exposto, ACOLHO os presentes embargos de declaração, para corrigir erro material constante do acórdão de ID 2030376, determinando que, no relatório do julgado, onde se lê A 9a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e improcedência da ação revisional (ID 72544337), leia-se A 9a Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo conhecimento e parcial provimento do pleito revisional, para desclassificar a conduta de injúria qualificada para injúria simples, reconhecendo-se, por conseguinte, a ilegitimidade ativa do Ministério Público para a persecução penal e, por corolário, a extinção da punibilidade do agente pela decadência do direito de queixa, em consonância com o disposto nos artigos 103 e 107, inciso IV, ambos do Código Penal. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 28 de agosto de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator